Tribunal: TJDFT
Processo: 0736458-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. CURADORIA ESPECIAL. OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INFORMAÇÃO SOBRE A NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. DESCABIMENTO. PRAZO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTINUIDADE DA FLUÊNCIA.

1 – Diligência. Expedição de ofício para requisição de informações sobre natureza da conta bancária. Uma vez penhorado valores junto à conta corrente do executado, o pedido da Curadoria Especial para averiguar a natureza da conta bancária se revela desnecessário, pois cabe àquele, em defesa, se manifestar sobre a natureza da verba constrita, visando desconstituir a penhora. A expedição de ofício à instituição financeira não se mostra relevante, tendo em vista o grande lapso temporal desde a constrição efetuada, sem que o executado tenha comparecido ao processo para questionar o bloqueio dos valores. Ademais, ainda que fosse deferida a medida, a expedição de ofício ao banco não obstaria o transcurso do prazo de cinco dias para impugnação (artigo 854, § 3o do CPC), o qual expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira.

2 – Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO.

m